Tribunal: STJ
Processo: 0736242-08.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035451 - DF(2025/0333339-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 2994dd98-54c4-4fa7-94a4-3c766cc8903c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035451 - DF(2025/0333339-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 456-457).
Pondera a parte agravante, sem síntese (fls. 465-471):
(i) o atendimento ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que afasta a incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) a existência de tópico próprio no agravo em recurso especial
demonstrando a efetiva violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional;
(iii) o erro de premissa fática na decisão agravada ao afirmar ausência de
impugnação ao
do Código de Processo Civil;
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54730316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 5f027642-4482-4df3-8806-bf9c82ac6994

(iv) a relevância da omissão indicada em razão da pendência de ação
rescisória e da natureza alimentar e irrepetível das verbas, com referência ao Recurso
Especial 2.237.043;
(v) a autonomia dos capítulos do recurso especial, envolvendo: art. 1.022
(negativa de prestação jurisdicional);
alínea (prejudicialidade externa
art. 313, inciso V,
a
e risco de dano reverso);
§§ 5o e 7o (inexigibilidade por coisa julgada
art. 535, inciso III,
inconstitucional – Tema n. 864 da repercussão geral); e
§ 2o (afastamento da
art. 1.026,
multa – Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça);
(vi) o ataque individualizado a todos os óbices aplicados pela Presidência do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive quanto às Súmulas n.
83 do Superior Tribunal de Justiça, 7 do Superior Tribunal de Justiça, 283 do Supremo
Tribunal Federal e 182 do Superior Tribunal de Justiça;
(vii) o provimento do agravo interno para conhecimento do agravo em recurso
especial e determinação de seu processamento.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 474-491).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte
fundamentação: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ,
(art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC),
e
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 283/STF
(art. 1.026, § 2o, do CPC).
Súmula n. 7/STJ
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA54730316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 5f027642-4482-4df3-8806-bf9c82ac6994

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:36
Código de Controle do Documento: 5f027642-4482-4df3-8806-bf9c82ac6994

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.451 / DF
Número Registro: 2025/0333339-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021959520178070018 07111238820248070018 07230873520248070000 07362420820248070000
7021959520178070018 7111238820248070018 7230873520248070000 7362420820248070000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: RODRIGO FARIA VIEIRA DOS ANJOS - DF076890
AGRAVADO
: MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA
ADVOGADOS : PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA GORETTI MOURA DE SOUZA
ADVOGADOS : PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
TERMO
Documento eletrônico VDA55147431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 99dd7a66-5be2-418e-8ca9-7481cfa3f69b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 99dd7a66-5be2-418e-8ca9-7481cfa3f69b